Tribunal: TJES
Processo: 5007538-74.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007538-74.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência Cível suscitado por Juízo de Juizado Especial da Fazenda Pública em face de Juízo de Vara da Fazenda Pública Comum, para definir a competência para processar e julgar ação de indenização por desapropriação indireta, cujo valor da causa se enquadra na alçada do Juizado.

2. A ação originária foi ajuizada com pedido de indenização por danos materiais decorrentes de alegada desapropriação indireta de um imóvel em razão de obras rodoviárias, buscando a condenação das entidades públicas ao pagamento da justa indenização.

3. O Juízo Suscitante alegou a incompatibilidade da demanda com o rito do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa, notadamente para a avaliação do imóvel, benfeitorias e fixação da justa indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a necessidade de produção de prova pericial complexa para a apuração da justa indenização em ação de desapropriação indireta constitui critério implícito de exclusão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, não obstante o valor da causa se encontre no limite legal; e (ii) qual juízo possui a estrutura adequada para a adequada instrução processual em demandas que exigem tal modalidade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, estabelecida pela Lei Federal nº 12.153/2009, deve ser interpretada de forma sistemática e em harmonia com os princípios da simplicidade e da celeridade, de modo que demandas que exijam instrução processual incompatível com o rito simplificado devem ter sua competência declinada.

6. A ação de indenização por desapropriação indireta requer a realização de perícia complexa para a avaliação do imóvel, das benfeitorias e a correta fixação da justa e prévia indenização constitucionalmente garantida, o que excede os limites do exame técnico simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

7. A complexidade da prova pericial atua como critério implícito de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o rito não é adequado para a produção de laudos técnicos detalhados e demorados, sob pena de desvirtuamento do próprio microssistema.

8. A demanda deve ser remetida para o Juízo Comum da Fazenda Pública, que possui a estrutura adequada e o procedimento compatível para a realização de prova pericial complexa, viabilizando a correta apuração do
quantum debeatur
a título de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Serra - Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente (Juízo Suscitado), para processar e julgar o feito principal.

Tese de julgamento: 1. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, determinada pelo valor da causa, deve ser afastada quando o objeto da demanda exigir a produção de prova pericial complexa, a qual se revela incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade do microssistema. 2. A ação de indenização por desapropriação indireta, que demanda avaliação judicial do bem e fixação da justa indenização, exige perícia complexa, cabendo o processamento e o julgamento ao Juízo Comum da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXIV; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10; CPC, art. 464, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência Cível 50162724820248080000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 20.02.2025; TJES, Conflito de Competência Cível 0002246-67.2023.8.08.0000, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 15.07.2023; TJES, Conflito de Competência 100210046767, Rel. Janete Vargas Simões, DJe 15.02.2022; TJES, Conflito de Competência 100200067518, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, DJe 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar a competência do Juízo de Direito de Serra - Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente para processar e julgar o feito principal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito de Competência Cível suscitado pelo Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Serra , em face do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

O conflito decorre da ação originária de Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública , tombada sob o nº 5001596-19.2022.8.08.0048 , ajuizada por ARNALDO TALHER DOS SANTOS contra a COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (COHAB/ES) e o ESTADO DO ESPIRITO SANTO, com pedido de Indenização por Dano Material, e valor da causa fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme se extrai das cópias do processo originário, a lide versa sobre pedido de indenização por desapropriação indireta de um imóvel localizado no bairro Cidade Pomar, em Serra/ES, em decorrência de obras rodoviárias de responsabilidade do DNIT (Autarquia Federal).

O Requerente, ora Interessado, ARNALDO TALHER DOS SANTOS, busca a condenação dos Réus ao pagamento de uma indenização correspondente ao valor avaliado do imóvel, acrescido de juros moratórios e compensatórios, em razão da desapropriação indireta. O DNIT, em ofício, informou que promoveu a ação de desapropriação em face da COHAB/ES (legítima proprietária do terreno) e depositou em juízo o valor total referente à terra nua e benfeitorias, mas ressaltou que o Sr. Arnaldo Talher dos Santos não constava no cadastro de indenizados e que a competência para dirimir controvérsias sobre posse e domínio fugia à sua alçada.

O Juízo Suscitante (1º Juizado Especial da Fazenda Pública) suscitou o presente conflito de competência, com base no entendimento de que a matéria submetida a julgamento exige a produção de prova pericial complexa (avaliação do imóvel, benfeitorias e fixação da justa indenização), o que seria incompatível com o rito do Juizado Especial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausentes as hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007538-74.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia cinge-se a definir o juízo competente para processar e julgar demanda que, embora se enquadre no critério objetivo do valor da causa para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, exige a produção de prova técnica.

Conforme delineado, o Juízo suscitante ampara sua decisão no entendimento de que a matéria submetida a julgamento exige a produção de prova pericial complexa (avaliação do imóvel, benfeitorias e fixação da justa indenização), o que seria incompatível com o rito do Juizado Especial.

Consoante cediço, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instituído pela Lei Federal nº 12.153/2009, é determinada pelo valor da causa, limitado a 60 (sessenta) salários mínimos, e pela natureza da demanda.

No caso em tela, o valor atribuído à causa é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que, em tese, se enquadraria na alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Contudo, o objeto da demanda é a indenização pela alegada desapropriação indireta de um imóvel, que, para ser devidamente apurada, requer a realização de perícia complexa sobre a propriedade, as benfeitorias, a justa indenização e a quantificação do dano material suportado.

Com efeito, a competência absoluta fixada pela Lei nº 12.153/2009, embora pautada em critério objetivo de valor, deve ser interpretada de forma sistemática, em harmonia com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que informam o microssistema dos Juizados Especiais.

In casu
, a ação de indenização por desapropriação indireta, invariavelmente, exige uma avaliação judicial do bem expropriado para quantificar a justa e prévia indenização constitucionalmente garantida (Art. 5º, XXIV, da CF). O próprio Autor, em sua inicial, requereu a designação de perito para proceder à avaliação do imóvel de igual área na região, a fim de obter o valor da indenização.

A meu sentir, tal modalidade probatória não se confunde com o mero "exame técnico" previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, que se restringe a avaliações de menor complexidade, passíveis de serem realizadas de forma expedita e, por vezes, até mesmo em audiência.

O referido dispositivo legal preceitua que “
Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
”.

Reforça a conclusão a própria exiguidade do prazo de 5 dias, estabelecido pelo referido art. 10, para a confecção e apresentação do laudo pelo auxiliar do Juízo, que não se compatibiliza com a intuitiva complexidade do exame pleiteado nos autos.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu art. 464, §§ 2º e 3º, distingue com clareza a prova pericial complexa da "prova técnica simplificada", consistindo esta última na mera inquirição de um especialista.

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

(...)

§ 2º De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.

§ 3º A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

No caso vertente, tem-se que a análise do pedido e do contexto fático demanda a elaboração de laudos periciais complexos para determinar o valor de mercado do imóvel e das benfeitorias, analisar a cadeia de posse e propriedade (uma vez levantada pelo DNIT a controvérsia sobre a legitimidade), e apurar o montante que seria devido ao Autor, que alega ter sido excluído do rol de indenizados.

Tais diligências e a profundidade técnica necessária para a fixação do
quantum debeatur
(valor devido) a título de justa indenização são incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais, devendo a competência ser declinada para o Juízo Comum da Fazenda Pública, que possui a estrutura adequada para a produção de prova técnica complexa, sem ferir os princípios basilares da Lei nº 12.153/2009.

A complexidade da prova, portanto, atua como um critério implícito de exclusão da competência dos Juizados, sob pena de se desvirtuar a própria finalidade do sistema, impondo-lhe um encargo probatório para o qual não foi estruturado e comprometendo a celeridade processual.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado, conforme bem destacado pelo juízo suscitante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA PROVA . INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME 1 . Conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, em face do Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de ação declaratória que requer a realização de perícia para verificar condições de insalubridade e periculosidade, sendo alegada a incompatibilidade da complexidade da prova com o rito dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação em que se pleiteia a realização de prova pericial complexa, à luz dos limites e princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 12.153/09, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece como critério principal para fixação de competência o valor da causa, mas condiciona a admissibilidade da demanda à compatibilidade com os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual . 4. A realização de perícia complexa, tal como requerida no presente caso, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que prevê apenas a possibilidade de nomeação de especialista para avaliações técnicas simples. 5. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que, em situações que demandam exame pericial detalhado, como para a apuração de adicional de insalubridade e periculosidade, a competência é das Varas da Fazenda Pública, visando garantir a adequada instrução processual e a razoável duração do processo . 6. No caso concreto, a necessidade de vistoria in loco para verificar as condições alegadas reforça a complexidade da prova, afastando sua realização no âmbito dos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quanto ao valor da causa, desde que a demanda seja compatível com os princípios de simplicidade, informalidade e economia processual. 2 . Demandas que exigem perícia complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, arts. 2º e 10 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência, 100210046767, Rel. Janete Vargas Simões, 15.02.2022; TJES, Conflito de Competência, 100200067518, Rel . Telemaco Antunes de Abreu Filho, 05.04.2022.

(TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50162724820248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível – Data: 20.02.2025)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA . COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO . 1. O pedido da ação consiste na concessão de aposentadoria especial, ao argumento de que a parte autora trabalhava em condições insalubres. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C . STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública. 3. A prova dos fatos alegados pela requerente demanda instrução processual com realização de prova pericial complexa, que não se confunde com simples exame técnico previsto no artigo 10 da Lei nº 12 .153/2009. A prova técnica a que se refere este dispositivo é aquela consistente em simples informações prestadas, em audiência, por perito convocado pela autoridade judicial. 4. O exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, compatível com os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais . Todavia, in casu, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais, de modo a aferir se a autora atuou/atua em local insalubre 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Alegre.

(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 0002246-67.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível – Data 15.07.2023)

Neste contexto, a exigência de perícia complexa, por ser incompatível com os princípios regentes dos Juizados Especiais, afasta a sua competência, ainda que o valor da causa seja inferior ao teto legal.

Por todo o exposto, conheço do Conflito de Competência para, no mérito, declarar a competência do Juízo de Direito de Serra - Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, para processar e julgar o feito principal.

Comunique-se ao Juízo Suscitante e ao Juízo Suscitado, na forma da Lei.

É como voto.